Tribunal: TJBA
Processo: 8043403-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043403-59.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GILMARA TEIXEIRA DA SILVA Advogado(s):GIULLIANO DANTAS DE PAULA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. LINFOMA DE HODGKIN. BRENTUXIMABE VEDOTIN. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO PADRÃO EM RAZÃO DE COMORBIDADE GRAVE. REGISTRO NA ANVISA. NÃO INCORPORAÇÃO AO SUS. POSSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMAS 6 E 1234 DO STF E TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. PREVALÊNCIA DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RESSARCIMENTO INTERFEDERATIVO. MATÉRIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária com pedido de tutela antecipada, objetivando o fornecimento do medicamento oncológico Brentuximabe Vedotin, indicado para tratamento de Linfoma de Hodgkin refratário, em razão da ineficácia de terapias convencionais e da gravidade da enfermidade. Sentença de procedência confirmou a liminar anteriormente deferida em agravo de instrumento, determinando a disponibilização do fármaco conforme prescrição médica, com arbitramento de honorários por equidade no valor de R$ 3.000,00. O Estado interpôs apelação, alegando descumprimento dos requisitos fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar demanda de fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA; (ii) estabelecer se a parte autora comprovou os requisitos fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ; (iii) determinar a legitimidade da recusa estatal fundada na ausência de prévia manifestação do NAT-JUS ou perícia técnica judicial; e (iv) verificar a adequação da fixação dos honorários advocatícios por equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações relativas a medicamentos registrados na ANVISA, independentemente de sua incorporação ao SUS, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793 e pelo STJ no Tema 686, sendo facultativa a presença da União no polo passivo. A modulação de efeitos do Tema 1234 restringe a competência da Justiça Federal a ações ajuizadas após 11/10/2024, o que não é o caso dos autos. 4. A documentação acostada aos autos comprova o diagnóstico grave da parte autora (Linfoma de Hodgkin), a ineficácia de tratamentos anteriores e a imprescindibilidade clínica do medicamento, com base em relatório médico técnico e fundamentado. Também restou demonstrada sua hipossuficiência econômica, conforme concessão da justiça gratuita, além do registro regular do medicamento Brentuximabe Vedotin na ANVISA. 5. O medicamento requerido possui registro ativo na ANVISA e não ultrapassa o custo anual de 210 salários-mínimos, conforme consulta ao Painel de Preços da CMED, afastando a incidência da regra de competência do Tema 1234/STF, além de que a ação foi ajuizada anteriormente à publicação da modulação de efeitos. 6. A exigência de manifestação do NAT-JUS ou realização de perícia judicial é afastada nos casos em que o risco à vida está evidenciado e a urgência do tratamento é comprovada por relatório médico idôneo, sob pena de afronta ao direito fundamental à saúde. 7. A tese da reserva do possível não prevalece quando confrontada com o mínimo existencial, sendo dever do Estado garantir acesso a tratamento de saúde essencial e urgente, como corolário dos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à vida. 8. A obrigação de fornecimento de medicamentos pelo SUS é solidária entre os entes federativos, podendo a parte autora direcionar sua demanda contra qualquer deles, cabendo eventual ressarcimento interfederativo pelas vias administrativas próprias, sem prejuízo à parte autora. 9. A fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00, com base no art. 85, §8º, do CPC, observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme autorizado pelo Tema 1313 do STJ, diante da baixa complexidade executiva e da natureza repetitiva da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Justiça Estadual é competente para julgar ação de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS, ajuizada antes da modulação dos efeitos do Tema 1234/STF. 2. O fornecimento de medicamento de alto custo por ente estadual é legítimo quando comprovados: o registro na ANVISA, a inexistência de alternativa terapêutica incorporada ao SUS, a imprescindibilidade clínica fundamentada e a hipossuficiência econômica do paciente. 3. A ausência de manifestação prévia do NAT-JUS ou de perícia judicial não impede a concessão do medicamento quando presentes elementos técnicos suficientes e urgência no tratamento. 4. A tese da reserva do possível não pode se sobrepor à concretização do direito fundamental à saúde em hipóteses que envolvam risco iminente à vida. 5. É cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade nas ações de obrigação de fazer relativas à saúde, nos termos do Tema 1313/STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196; CPC, arts. 85, §8º; Lei nº 8.080/1990, art. 6º, I, “d”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº. 8043403-59.2023.8.05.0001, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e apelada GILMARA TEIXEIRA DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, de acordo com o voto de sua relatora.